Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-95.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004119-95.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALEXANDRE RABER - CPF: 699.990.401-44 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), SORAYA GAUTO MEDEIROS - CPF: 725.393.721-04 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE RABER - CPF: 699.990.401-44 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE DE CARGAS DE MERCADORIA – PRODUTO RECEBIDO COM AVARIAS – DANOS DEMONTRADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LIMITAÇÃO AO VALOR DECLARADO NA GUIA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Constatada a ocorrência de avaria na mercadoria transportada, o transportador responde objetivamente pelos danos causados, todavia, a indenização fica limitada ao valor constante do conhecimento, conforme previsto no art. 750 do Código Civil.

Resta também configurado o dano moral, haja vista que o autor ficou privado de utilizar a mercadoria que era seu instrumento de trabalho e fonte de renda.

Não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor arbitrado nas indenizações seja inferior à pretensão autoral pretendida, mostrando-se devido que a demandada arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 324 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004119-95.2019.8.11.0015

APELANTES:

VERDE TRANSPORTES LTDA E DOUGLAS ALEXANDRE RABER

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
VERDE TRANSPORTES LTDA
(requerida) e por
DOUGLAS ALEXANDRE RABER
(requerente) contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1004119-95.2019.8.11.0015
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a pagar indenização por danos materiais demonstrados no valor de R$1.000,00 (mil reais), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, devida a partir do efetivo prejuízo – 06/01/2015 (Súmula nº 43 do STJ), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e correção monetária a partir desta data.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante,
VERDE TRANSPORTES LTDA
, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pelo deferimento da assistência judiciária, por estar em recuperação judicial.

No mérito, aduz que “
não há prova nos autos de quantos e quais objetos foram avariados, sendo impossível terem sido danificados em sua totalidade
” (sic).

Explana que “
a prova produzida pelo Apelado não demonstra o dano material alegado em sua exordial, uma vez que apresentou uma lista de supostos itens avariados, porém não apresentou nenhuma nota fiscal ou orçamento dos objetos para comprovar o dano material
” (sic), de modo que pugna pela exclusão do dano material.

Por outro lado, sustenta que “
o Apelado/Autor não traz aos autos qualquer prova de que tenha sofrido efetivo dano moral, abalo psicológico, senão um mero aborrecimento comum do cotidiano
” (sic). Alternativamente, pugna pela sua redução para um salário-mínimo.

Assim sendo, requer que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados, e que os honorários sejam fixados de forma recíproca (Id. 179248191).

Por sua vez, o apelante
DOUGLAS ALEXANDRE RABER
, aduz que
“
se faz imprescindível pontuar que a pretensão indenizatória vindicada na lide teve origem no fato de a apelada, no decorrer da prestação dos serviços de transporte, ter avariado os equipamentos (kit de aparelhos GPS) de propriedade do apelante
” (sic).

Assevera que “
apesar de a controvérsia versar sobre a avaria de bens durante o transporte, a sentença apelada acabou por solucionar a quezília a partir da hipótese de extravio de bagagem
” (sic).

Explana que “
tal distinção era de suma importância, pois, ao chancelar sobre a extensão dos danos amealhados pelo apelante, a sentença declinou solução jurídica com base na hipótese de extravio do bem transportado, e não a sua avaria, limitando a pretensão indenizatória
” (sic).

Defende que “
a responsabilidade civil decorrente de avaria de mercadoria é diferente do extravio, de modo que, considerado que a indenização se mede pela extensão do dano, seu montante deve corresponder ao montante integral dos danos do equipamento avariado, levando em conta o real prejuízo a partir do valor do equipamento
” (sic).

Argumenta que “
a ocorrência de avarias na mercadoria transportada, é fato incontroverso, cuja comprovação restou demonstrada por meio de registros fotográficos e de vídeos do momento em que o apelante recebeu o bem, e por boletim de ocorrência
” (sic).

Relata que “
a apelada inclusive, não negou essa situação, tampouco impugnou os documentos apresentados (conforme exige o art. 341 1, caput do CPC), nem mesmo cuidou de apresentar qualquer prova no sentido de que, por ocasião do despacho da mercadoria, o bem já se estivesse danificado
” (sic).

Declara que o valor do bem está indicado no contrato de compra e venda, que “
não foi alvo de qualquer insurgência ou mesmo de impugnação pela parte adversa
” (sic), sendo que a falta de assinatura do autor não afasta a validade do documento, sobretudo porque se trata de via do cliente-consumidor apelante.

Todavia, sustenta que “
os danos experimentados pelo apelante, de acordo com a norma de regência, podem ser aquilatados em sede de liquidação de sentença, levando em conta o valor real do objeto avariado, i.e., de R$ 68.800,00 (sessenta e oito mil e oitocentos reais)
” (sic).

Desse modo, afirma que pelo princípio da reparação integral, tem-se que a limitação do valor da indenização implicou em enriquecimento sem causa por parte da empresa apelada, então causadora do dano, pelo que merece reparo a r. sentença neste aspecto (id. 179248197).

Ambas as contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo que a requerida requer preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade (Id. 179248196 e 179248200).

O preparo do autor foi recolhido (Id. 179248198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ainda, preliminarmente, nota-se que
a recorrente
VERDE TRANSPORTES LTDA
apresenta nos Id’s. 179248192 e 179248193, decisões a respeito do deferimento do plano de recuperação judicial.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a faculdade da pessoa jurídica pedir e obter assistência judiciária, mas sua concessão há que observar mínimo de razoabilidade. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula nº. 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que
“não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”
(STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.) (negritei).

Assim,
indefiro
a gratuidade pleiteada por
VERDE TRANSPORTES LTDA.

Nada impede, contudo, o conhecimento do seu recurso quanto à matéria de fundo, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, por se tratar de um vício sanável, o que será efetivamente feito ao final.

Avançando na celeuma, infere-se dos autos que
DOUGLAS ALEXANDRE RABER
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de
VERDE TRANSPORTES LTDA
, alegando que contratou a requerida para realizar serviço de transporte de carga de um aparelho CPS para Geo Referenciamento, haja vista que trabalha com aluguel do respectivo equipamento, sendo que o kit saiu de Guarantã do Norte para Sinop, e no retorno, voltou totalmente avariado.

Informa que o valor da mercadoria é de R$68.800,00 (sessenta e oito mil e oitocentos reais), pelo que requer o seu ressarcimento, além do pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a trinta salários-mínimos, em razão dos transtornos sofridos.

O magistrado
a quo
, após regular processamento do feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a pagar indenização por danos materiais demonstrados no valor de R$1.000,00 (mil reais), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC, devida a partir do efetivo prejuízo – 06/01/2015 (Súmula nº 43 do STJ), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e correção monetária a partir desta data.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O
requerente-apelante
almeja majorar o valor da indenização do dano material, conforme o valor da mercadoria avariada, e a
requerida-apelante
objetiva excluir a indenização do dano material, sob o argumento de ausência de prova das avarias em sua totalidade, assim como do dano moral, por entender que o caso trata de mero aborrecimento.

Pois bem. Nota-se dos autos que o autor, quando contratou o transporte da mercadoria, declarou o conteúdo avaliado em R$1.000,00 (mil reais) (id. 179248151).

Incontroverso nos autos a prestação dos serviços de transporte de cargas entre as partes e, como se sabe, a empresa transportadora tem a obrigação legal e contratual de garantir a integridade e a incolumidade da mercadoria transportada até seu destino final.

Assim, como é de conhecimento, o transporte de cargas implica na assunção, pela transportadora, de uma obrigação de resultado, bem como na sua responsabilidade objetiva, sendo desnecessário perquirir acerca do seu dolo ou culpa.

Com efeito, o art. 749 do Código Civil estabelece que "
o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto
".

A esse respeito, também o art. 750 do mesmo diploma, dispõe que "
A responsabilidade do transportador,
limitada ao valor constante do conhecimento
, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado
".

O transportador, portanto, ao se responsabilizar por entregar a coisa no estado e quantidade em que a recebeu, responde por eventuais danos causados à mercadoria transportada.

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"
A obrigação do transportador é de fim, de resultado, e não apenas de meio. Ele tem que entregar a mercadoria, em seu destino, no estado em que a recebeu. Se recebeu a mercadoria sem ressalva, forma-se a presunção de que a recebeu em perfeito estado, e assim deverá entregá-la. Inicia-se a responsabilidade do transportador com o recebimento da mercadoria e termina com a sua entrega. Durante toda a viagem, responde pelo que acontecer com a mercadoria, inclusive pelo fortuito interno
" (
in
‘Programa de Responsabilidade Civil’, 10ª edição, Editora Atlas, p. 369)

No caso em análise, os documentos apresentados com a inicial, demonstra claramente que o equipamento foi retirado das dependências da requerida danificado.

A requerida, de sua vez, não traz prova nenhuma nos autos para comprovar o contrário daquilo transcrito na petição inicial.

Dessa forma, uma vez incontestável a perda parcial da mercadoria transportada, deve a ré responder pelos prejuízos materiais suportados pela parte autora, todavia,
a indenização deve se limitar ao valor de R$1.000,00 (mil reais), porque este foi o valor declarado pelo autor quando contratou os serviços
.

Assim, como optou o autor em indicar no conhecimento de transporte o valor mínimo de mercadoria para pagar preço de frete inferior, não pode, nesta oportunidade, exigir o pagamento total do bem, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (
venire contra factum proprium
), além de caracterizar evidente enriquecimento sem causa à custa de outrem.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CAMBIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
– PRODUTO NÃO RECEBIDO PELA DESTINATÁRIA PELA
CONSTATAÇÃO DE AVARIAS
– VAZAMENTO DO PRODUTO SOB A CUSTÓDIA DA TRANSPORTADORA CONTRATADA –
DEVER DE INDENIZAR A CONTRATANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 7º da Lei nº 11.442/07, a transportadora responde “pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia”, e uma vez que o produto ainda não havia sido entregue à destinatária que se recusou a receber a mercadoria, a transportadora tem dever de indenizar o contratante pelos danos ocorridos.”
(TJ-MT 10019377020198110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

Quanto ao valor propriamente dito, já se pronunciou outros Tribunais Pátrios:

“Ação indenizatória –
Transporte de coisas – Falha na prestação dos serviços de transporte que acarretou em avarias na mercadoria
– Obrigação de resultado – Dever de entregar a mercadoria transportada na mesma quantidade e qualidade em que recebeu – Avaria da mercadoria – Responsabilidade objetiva da transportadora pelos danos causados –
Prejuízos que se limitam ao valor declarado pelo expedidor e consignado no Conhecimento de Transporte, acrescido dos valores do frete
– Inteligência do art. 17, da Lei nº 9.611/98 - Dano moral à pessoa jurídica configurado - Ofensa à honra objetiva da autora verificado - Súm. 227 do STJ - Valor da indenização (R$ 10.000,00) - Montante fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Condenação mantida - Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10018246720208260004 SP 1001824-67.2020.8.26.0004, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 21/06/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. ASSUNÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De um lado, cabe ao transportador entregar a coisa até o destino dentro do prazo previsto ou ajustado, tomando todos os cuidados necessários para mantê-la em bom estado, respondendo de forma objetiva por qualquer dano, perda, extravio, entre outros. Trata-se da cláusula de incolumidade disposta no art. 739 do Código Civil, que obriga a empresa de transporte a garantir a entrega das pessoas e coisas de forma intacta.
Ainda nos termos do art. 750 do Código Civil, a responsabilidade pelo transporte de coisas se limita ao valor DECLARADO DA MERCADORIA PELO REMETENTE, começa no momento em que ele recebe a coisa e termina quando entregue ao destinatário.
2. Por outro lado, o remetente possui o direito de ser indenizado em caso de furto, perda ou qualquer avaria que venha a surgir no objeto transportado, desde que a causa não tenha se dado por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, cabendo ao transportador a prova das excludentes de responsabilidade. 3. In casu, como a transportadora recorrida recebeu o equipamento para o transporte, sem fazer nenhuma ressalva, presume-se que este se encontrava sem dano ou avaria, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade pela não verificação por estar adequadamente embalado. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-ES - AC: 00198273820148080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

“
TRANSPORTE DE MERCADORIA (BONECOS DE SUPER-HERÓIS). ALEGAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS AO DESTINO COM AVARIAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETECTADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA À MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
DANO MATERIAL ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR (R$ 575,00) CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 750 DO CÓDIGO CIVIL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. VALOR DA MERCADORIA ESPECIFICADO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE E NA NOTA FISCAL
. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PROPORCIONAL AO VULTO ECONÔMICO DA DEMANDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - RI: 00132051920208160182 Curitiba 0013205-19.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 23/05/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022)

Assim, imperiosa se torna a condenação da parte requerida pelo pagamento de indenização pelos danos morais, já que a situação vivenciada pelo autor não pode ser caracterizada como meros aborrecimentos e a reparação a título de dano moral é uma medida que se impõe.

O dano moral é caracterizado pela lesão sofrida por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem, atingindo-a na esfera íntima da moralidade e afetividade, causando-lhe constrangimentos, e, no caso dos autos, resta notória a necessidade que o autor possuía de utilizar o equipamento que era seu instrumento de trabalho e também fonte de renda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE CUNHO OBRIGATÓRIO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REGRESSIVA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – AVARIAS NA MERCADORIA
– PERDA TOTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E
MORALMENTE CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar o seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa. A denunciação da lide, embasada no art. 125, II, do CPC, não tem cunho obrigatório; no caso em tela, se mostra inconveniente, uma vez que a ré não perderá o direito de regresso, que poderá ser buscado em ação autônoma. O deferimento da denunciação da lide à seguradora contratada pela transportadora comprometeria a celeridade do processo, considerando seu atual estágio. A responsabilidade do transportador é objetiva, pois este assume a obrigação de obter o resultado pretendido pelo contratante, qual seja: transportar incólume a coisa.
O transportador responde pelo dano moral decorrente do atraso, perda, DESTRUIÇÃO OU AVARIA da mercadoria despachada
. O quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT - APL: 00036257820128110086 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/10/2017)

Atenta às especificidades do caso, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor fixado de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se em patamar adequado e justo para ressarcir o abalo moral sofrido, possuindo, ainda, o condão de inibir a repetição de condutas lesivas, como a retratada nos autos, de modo também a contribuir para que a ré atue de forma mais diligente.

Por fim, no que concerne aos honorários de sucumbência, não é possível a sua fixação de forma recíproca, haja vista que ambos os pedidos do autor foram acolhidos.

Dessa forma, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Diante disso, independentemente de a indenização ter sido fixada em menor valor, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados
apenas
pela requerida, como bem decidiu a magistrada singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Por fim,
determino
que a apelante requerida recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023